Tribunal: STF
Processo: RE 1257528
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO FISCAL – ALTERAÇÃO – ANTERIORIDADE – PRECEDENTE – PROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. PERCENTUAL SOBRE A RECEITA DE EXPORTAÇÕES. REDUÇÃO. AUMENTO INDIRETO DE CARGA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. INAPLICABILIDADE. 
    1. O Reintegra foi criado pela Lei nº 12.546/2011 com o objetivo de estimular as exportações e de aumentar a competitividade da indústria nacional, mediante a devolução de custos tributários federais remanescentes nas cadeias de produção de bens destinados à exportação.
    2. O Supremo Tribunal Federal recentemente adotou o entendimento de que a alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014, por implicar, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, está adstrita à observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
    3. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546/2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 150, inciso III, alíneas “b”, da Constituição Federal. Alega afronta ao princípio da anterioridade geral e ao direito adquirido, considerada a redução de alíquotas de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, por meio do Decreto nº 9.393/2018. Sustenta direito à compensação do débito.
    2. A decisão impugnada está em divergência com o entendimento deste Tribunal. Os atos infralegais implicaram aumento indireto do imposto, porquanto revelaram redução de benefício fiscal vigente, devendo ser observado, também nesses casos, o princípio da anterioridade. Essa foi a óptica adotada pelo Supremo no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, envolvida lei complementar que postergou a utilização de créditos tributários então permitidos. Ambas as Turmas concluíram imprescindível que as reduções de incentivos relacionados ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA observem a anterioridade, conforme as seguintes ementas:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.214.919, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de novembro de 2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.220.805, Segunda Turma, relator o ministro Edson Fachin, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de dezembro de 2019)
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para determinar seja observado o princípio da anterioridade geral em relação ao Decreto nº 9.393/2018, salientando que procedimentos, critérios e requisitos para a compensação cingem-se ao âmbito infraconstitucional.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator